Tribunal: CARF
Processo: 10183.905471/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS NÃO CUMULATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE INSUMOS. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
CRÉDITO DE INSUMOS – ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA – REsp 1.221.170/PR (TEMA 779/STJ).
O conceito de insumo, para fins de creditamento na sistemática não cumulativa da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade e relevância, conforme tese firmada no Tema 779 do STJ. São passíveis de crédito os bens e serviços que se revelem indispensáveis ou relevantes ao processo produtivo, ainda que não se integrem fisicamente ao produto final.
EXPORTAÇÃO – PROVA MATERIAL DO EMBARQUE – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Comprovada a exportação das mercadorias mediante Registros de Exportação, notas fiscais e conhecimentos de embarque, as receitas correspondentes devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição, nos termos do art. 6o, caput e §3o, da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL – LEI No 10.925/2004 – ALCANCE.
O benefício fiscal do art. 8o da Lei no 10.925/2004 estende-se às pessoas jurídicas que industrializam produtos de origem agropecuária, ainda que não exerçam diretamente a atividade rural. Preenchidos os requisitos legais, é devido o crédito presumido sobre as aquisições vinculadas à produção.
SUCESSÃO EMPRESARIAL – INCORPORAÇÃO – LEGITIMIDADE.
Nos termos do art. 132 do CTN e do art. 1.116 do Código Civil, a sucessora responde integralmente pelos direitos e obrigações da sucedida, inclusive no tocante aos pedidos de ressarcimento de tributos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA – SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme entendimento vinculante consolidado pela Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.905471/2011-20
ACÓRDÃO
3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS NÃO CUMULATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE
INSUMOS. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
CRÉDITO DE INSUMOS – ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA – REsp
1.221.170/PR (TEMA 779/STJ).
O conceito de insumo, para fins de creditamento na sistemática não
cumulativa da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
e relevância, conforme tese firmada no Tema 779 do STJ. São passíveis de
crédito os bens e serviços que se revelem indispensáveis ou relevantes ao
processo produtivo, ainda que não se integrem fisicamente ao produto
final.
EXPORTAÇÃO – PROVA MATERIAL DO EMBARQUE – EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Comprovada a exportação das mercadorias mediante Registros de
Exportação, notas fiscais e conhecimentos de embarque, as receitas
correspondentes devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição,
nos termos do art. 6o, caput e §3o, da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL – LEI No 10.925/2004 – ALCANCE.
O benefício fiscal do art. 8o da Lei no 10.925/2004 estende-se às pessoas
jurídicas que industrializam produtos de origem agropecuária, ainda que
não exerçam diretamente a atividade rural. Preenchidos os requisitos
legais, é devido o crédito presumido sobre as aquisições vinculadas à
produção.
SUCESSÃO EMPRESARIAL – INCORPORAÇÃO – LEGITIMIDADE.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
2
Nos termos do art. 132 do CTN e do art. 1.116 do Código Civil, a sucessora
responde integralmente pelos direitos e obrigações da sucedida, inclusive
no tocante aos pedidos de ressarcimento de tributos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA – SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício, conforme entendimento vinculante
consolidado pela Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, aplicando o quanto decidido no processo no 11516.720060/2012-
09.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de Cofins não cumulativa,
referente
ao
1o
trimestre
de
2007,
transmitido
eletronicamente
sob
o
no
29882.78814.300407.1.1.099377, no valor total de R$ 1.272.703,55, com indicação de que os
créditos apurados estariam vinculados a receitas de exportação e a insumos utilizados no processo
produtivo. A matéria teve processamento na Delegacia da Receita Federal de Florianópolis/SC, e
foi posteriormente examinada pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto/SP, culminando na prolação da Resolução no 14-4.075, de 20/03/2017.
A Informação Fiscal lavrada pela equipe de auditoria indica que o exame da
escrituração e dos documentos de suporte conduziu à glosa de créditos sob três fundamentos
principais:
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
3
(i) despesas e aquisições classificadas como “insumos” que, segundo a autoridade
preparadora, não teriam sido aplicadas diretamente no processo de produção (como pallets,
embalagens secundárias e serviços de natureza geral);
(ii) fretes e armazenagens vinculados às operações de venda, considerados
despesas comerciais e não operacionais; e(iii) créditos presumidos agroindustriais, tomados com
base na Lei no 10.925/2004, reputados indevidos diante da inexistência de enquadramento da
requerente na condição de produtor rural ou equiparado.
A fiscalização ainda consignou a desconsideração das receitas de exportação
declaradas, sob o fundamento de que as chamadas “vendas com fim específico de exportação”
não observaram as exigências formais da legislação infralegal (notadamente o art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 32/2001), pois as mercadorias teriam sido entregues, não a empresas
comerciais exportadoras ou a recintos alfandegados, mas a estabelecimentos comerciais não
habilitados (ARFRIO e REFRIBRAS) indicados pela compradora Perdigão Agroindustrial S.A. – Filial
108.
A autoridade preparadora enfatizou que, embora ambas as empresas integrem o
mesmo grupo econômico (Perdigão/BRF), tratavam-se de pessoas jurídicas autônomas, com CNPJs
distintos, de modo que as operações de venda realizadas entre elas não poderiam ser qualificadas
como exportações diretas nem como remessas com fim específico de exportação. Afirmou ainda
que a Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda. não figurava como exportadora perante o
Siscomex e, por isso, as receitas não poderiam ser excluídas da base de cálculo das contribuições.
Com base nessas conclusões, foi proferido Despacho Decisório indeferindo o PER e
não homologando as Declarações de Compensação (DCOMP) apresentadas pela contribuinte. O
despacho também menciona a existência de lançamento de ofício correlato, consubstanciado no
Auto de Infração do processo no 11516.720060/2012-09, o qual tratou das mesmas operações e
créditos, mas sob a ótica da constituição do crédito tributário — o que demonstra conexão fática e
probatória entre os dois processos.
Cientificada do indeferimento em 27/01/2012, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 24/02/2012, alegando, preliminarmente, nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação e de identificação precisa das notas fiscais
glosadas. No mérito, sustentou a regularidade das exportações e dos créditos de insumo,
afirmando que as glosas decorreram de interpretação restritiva da fiscalização, contrária ao
princípio da não cumulatividade.
A DRJ de Ribeirão Preto, em sessão de 20/03/2017, deliberou converter o
julgamento em diligência, determinando que a unidade preparadora cientificasse formalmente a
interessada da relação de notas fiscais glosadas e dos detalhamentos relativos ao crédito
presumido agroindustrial, concedendo-lhe prazo de 30 dias para aditar sua manifestação.
Cumprida a diligência e apresentada nova peça de defesa em 12/06/2017, o processo retornou ao
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
4
colegiado para julgamento final, resultando no Acórdão no 14-69.874, que manteve o
indeferimento do pedido de ressarcimento e das compensações vinculadas.
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual refuta
integralmente as conclusões da DRJ e pleiteia o reconhecimento dos créditos pleiteados. Em
síntese, as principais razões recursais são as seguintes:
Da natureza exportadora das operações:
A recorrente afirma que as mercadorias foram vendidas à Perdigão Agroindustrial
S.A., empresa habilitada a operar no comércio exterior, que efetivamente realizou a exportação
dos produtos no prazo de 180 dias, nos termos do art. 3o da IN SRF no 32/2001. Aduz que a
fiscalização e a DRJ incorreram em formalismo excessivo, desconsiderando o conjunto probatório
que evidencia o destino ao exterior, como registros de embarque e notas fiscais de exportação
emitidas pela adquirente.
Da boa-fé e da inexistência de simulação:
Sustenta que não houve fraude ou simulação, o que é confirmado pela ausência de
multa qualificada e pela própria narrativa da fiscalização, que reconhece a legitimidade das
operações comerciais. Defende que, em se tratando de empresas do mesmo grupo econômico, a
separação meramente formal dos CNPJs não descaracteriza a destinação das mercadorias à
exportação.
Da não cumulatividade e das operações de exportação:
Alega que a Perdigão Agroindustrial S.A., destinatária das mercadorias, não se
creditou de PIS/COFINS nas aquisições com fim específico de exportação, o que reforça a natureza
exportadora das vendas e afasta a hipótese de dupla desoneração. Requer, assim, o
reconhecimento da isenção prevista no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no
10.833/2003.
Da alegada irregularidade meramente formal:
Sustenta que eventual entrega das mercadorias em armazéns não alfandegados
(ARFRIO ou REFRIBRAS) não desnatura o propósito exportador, pois o controle aduaneiro e a
formalização da exportação competiam à adquirente-exportadora, e não à vendedora, inexistindo,
portanto, infração material que justificasse a glosa das receitas.
Da integração operacional do grupo econômico:
Reforça que as empresas do grupo Perdigão/BRF atuavam de forma integrada, com
divisão operacional de etapas produtivas e logísticas, o que explica a emissão de notas fiscais
entre unidades distintas. Argumenta que tais movimentações internas visavam exclusivamente à
exportação, configurando operações com fim específico de exportação, na forma permitida pela
legislação.
Dos créditos de insumos e do regime não cumulativo:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
5
A recorrente reitera a validade dos créditos de insumos glosados, alegando que são
essenciais e relevantes para o processo produtivo, abrangendo fretes, embalagens e serviços
industriais. Afirma que a DRJ e a fiscalização aplicaram indevidamente o conceito restritivo de
“integração física ao produto”, em descompasso com o REsp no 1.221.170/STJ, cuja ratio
decidendi, ainda que posterior, deveria orientar o julgamento administrativo por tratar-se de
precedente vinculante.
Dos pedidos acessórios:
Requer o reconhecimento da improcedência do indeferimento, com a homologação
integral do PER e das compensações vinculadas. Subsidiariamente, pleiteia a reavaliação técnica
dos créditos de insumos sob o critério da essencialidade e relevância, nos termos do Tema
779/STJ, e o afastamento dos juros sobre a multa de ofício, conforme Súmula CARF no 108.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Delimitação da controvérsia
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa,
apresentado pela Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda., posteriormente incorporada pela
BRF S.A., relativo ao 1o trimestre de 2007.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento indeferiu o pleito sob três
fundamentos:
(i) inexistência de direito ao crédito sobre determinados insumos;
(ii) desconsideração de receitas de exportação, em razão de suposta ausência de
comprovação do embarque; e(iii) indeferimento do crédito presumido da agroindústria, previsto
no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Interposto recurso voluntário, a contribuinte sustenta que a decisão de primeira
instância desconsiderou provas inequívocas de exportação e de utilização de insumos essenciais à
atividade industrial, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR (Tema 779).
Defende, ainda, o direito ao crédito presumido agroindustrial, e requer,
subsidiariamente, que se adote o mesmo entendimento proferido no processo no
11516.720060/2012-09, referente ao mesmo grupo econômico e ao mesmo ciclo produtivo.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
6
A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se, portanto, à análise da
legitimidade dos créditos de Cofins, da caracterização das receitas de exportação, e da extensão
do crédito presumido agroindustrial, à luz da jurisprudência vinculante e dos precedentes
administrativos.
II – Das receitas de exportação
A autoridade fiscal desconsiderou parte das receitas de exportação ao fundamento
de que as mercadorias foram remetidas a armazéns frigorificados não alfandegados (ARFRIO e
REFRIBRAS), o que descaracterizaria o “fim específico de exportação”.
Contudo, a documentação constante dos autos — Registros de Exportação (RE),
notas fiscais de exportação, conhecimentos de embarque e planilhas de rastreabilidade entre
remessas e embarques — comprova que as mercadorias foram exportadas dentro do prazo legal,
nos termos do art. 3o, §1o, da IN SRF no 32/2001.
A tese fiscal foi enfrentada em caso análogo da mesma empresa (processo no
11516.720060/2012-09), em que o CARF assentou que a remessa a armazéns frigorificados não
descaracteriza o destino à exportação, desde que haja comprovação posterior do embarque.
“A entrega de mercadorias a armazéns frigorificados não descaracteriza o fim
específico de exportação, desde que comprovado o embarque no exterior. O princípio da
materialidade prevalece sobre o rigor formal do local de armazenagem.”(Acórdão no
11516.720060/2012-09, fl. 47.)
Assim, restando demonstrada a efetiva exportação, as receitas correspondentes
devem ser excluídas da base de cálculo da Cofins, conforme o art. 6o, caput e §3o, da Lei no
10.833/2003.
III – Dos créditos de insumos à luz do REsp no 1.221.170/STJ
A glosa de créditos sobre determinados bens e serviços utilizados no processo
produtivo apoiou-se em critério ultrapassado — o da incorporação física ou consumo direto.
A tese encontra-se superada pelo Tema 779 do STJ (REsp no 1.221.170/PR), que
fixou o conceito de insumo com base na essencialidade e relevância.
Desde então, a jurisprudência do CARF tem reconhecido que bens e serviços
indispensáveis ou relevantes à atividade-fim geram direito ao crédito, independentemente de se
incorporarem fisicamente ao produto final (Acórdãos no 3402-010.295, 9303-009.104, e 3401-
010.453).
a) Embalagens, plásticos e pallets
As embalagens primárias e secundárias, bem como pallets e filmes protetores, são
essenciais à preservação e comercialização dos produtos alimentícios.
Tais itens integram o ciclo operacional do produto, garantindo condições sanitárias
e logísticas adequadas.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
7
“As embalagens compõem o ciclo operacional do produto e são indispensáveis ao
cumprimento das exigências sanitárias e comerciais.”(Acórdão no 11516.720060/2012-09, fl. 49.)
Reconhece-se, pois, o direito ao crédito integral.
b) Serviços de refrigeração, limpeza e manutenção industrial
Os serviços de refrigeração, limpeza e manutenção são condições de produção, e
não atividades-meio dissociadas da fabricação.
A sua essencialidade decorre das exigências sanitárias impostas pelo Ministério da
Agricultura e pela ANVISA, configurando-se insumos para fins de creditamento.
“O controle de temperatura e a higienização das linhas de abate constituem
elementos imprescindíveis à industrialização de produtos alimentícios.”(Acórdão no
11516.720060/2012-09, fl. 53.)
c) Fretes internos e transporte até armazéns de exportação
Os fretes realizados entre as unidades industriais e os armazéns de exportação são
necessários à operacionalização da receita de exportação, integrando a cadeia produtiva.
Essa compreensão foi reafirmada em precedentes recentes (Acórdãos no 3402-
010.453, 9303-008.972).
“Os fretes internos entre unidades industriais e depósitos de exportação
configuram custo essencial à obtenção da receita de exportação.”(Acórdão no
11516.720060/2012-09, fl. 61.)
d) Energia elétrica, vapor e água
A energia e as utilidades industriais estão expressamente previstas no art. 3o, II, da
Lei no 10.833/2003, não cabendo glosa.
A jurisprudência do CARF reconhece reiteradamente sua natureza de insumo
(Acórdãos no 3401-010.416 e 3402-010.641).
e) Despesas administrativas e publicidade
Despesas de natureza administrativa, contábil e de marketing permanecem fora do
conceito de insumo, por ausência de essencialidade direta.
A sua exclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e da
CSRF (Acórdãos no 9303-008.842 e 9303-008.754).
IV – Da sucessão empresarial
A sucessão entre Perdigão Agroindustrial e BRF S.A. restou comprovada pelo
instrumento de incorporação e alteração contratual arquivados na Junta Comercial.
Nos termos do art. 132 do CTN e do art. 1.116 do Código Civil, a sucessora assume
integralmente os direitos creditórios e obrigações da sucedida.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
8
A jurisprudência do CARF é pacífica nesse sentido (Acórdãos no 3402-010.581, 9303-
008.221 e 9303-009.110), razão pela qual a BRF S.A. é parte legítima para postular o
ressarcimento.
V – Do crédito presumido da agroindústria (Lei no 10.925/2004)
A autoridade fiscal indeferiu o crédito presumido sob o argumento de que a
contribuinte não seria “agroindústria” na acepção da lei.
Todavia, conforme reconhecido no processo no 11516.720060/2012-09 e em
reiterados precedentes da CSRF, o benefício se estende às pessoas jurídicas que industrializam
produtos de origem agropecuária, ainda que não sejam produtoras rurais.
A Perdigão/BRF processa milho, soja e proteínas animais, caracterizando-se como
agroindústria transformadora.
Atendidos os requisitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, é devido o crédito
presumido, restrito aos insumos efetivamente comprovados.
VI – Dos juros sobre multa de ofício
A matéria está pacificada pela Súmula CARF no 108, de observância obrigatória,
segundo a qual:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.)
Assim, eventual restituição ou compensação deverá observar que os juros
moratórios incidem também sobre o valor da multa, em conformidade com o art. 61, §3o, da Lei
no 9.430/96.
VII – Conclusão
Diante do conjunto probatório e da jurisprudência vinculante, reconhece-se
parcialmente o direito ao crédito de Cofins sobre insumos essenciais (embalagens, refrigeração,
fretes e utilidades industriais) e ao crédito presumido da agroindústria previsto na Lei no
10.925/2004, bem como a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo, nos termos da
fundamentação.
DISPOSITIVO
Voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre
os gastos com: a) Pallets e Big Bags; b) Produtos químicos, desinfetantes e afins, c) Serviços de
movimentação de carga (transbordo), serviço de transporte e expedição e armazenagem, d) Pinto
de 1 dia, proporcionalmente às receitas auferidas pela Recorrente, e e) Serviços de lavagem de
uniformes. E, finalmente, reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para determinar o valor
do crédito presumido, considerada a natureza do produto resultante da atividade agroindustrial e
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.213 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905471/2011-20
9
não a natureza dos insumos empregados, vedado, porém, o ressarcimento, aplicando o quanto
decidido no processo no 11516.720060/2012-09.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1622
DF CARF MF
Original